Tribunal: TJMT
Processo: 0001542-15.2014.8.11.0088
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001542-15.2014.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEURI JOSE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 656.453.089-72 (APELANTE), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESTRUIÇÃO DE FLORESTA NATIVA NA REGIÃO AMAZÔNICA - COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL E MORAL CONFIGURADO - INSCRIÇÃO NO CAR - IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE IMPULSIONAMNETO JUDICIAL POR 05 (CINCO) ANOS - ALEGADA CAUSA DE EXTINÇÃO DO FEITO - DESCABIMENTO - TEMA 999/STF - IMPRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO CIVIL POR DANO AMBIENTAL.

1. Comprovada a destruição de 104 hectares de floresta nativa na região amazônica, objeto de especial preservação, sem a devida licença outorgada pelo órgão ambiental competente, a manutenção da procedência da ação é medida que se impõe.

2. Mera inscrição de Cadastro Ambiental Rural (CAR) não libera o infrator da necessária e prévia licença ambiental para o exercício de suas atividades, tampouco de recuperar o meio ambiente degradado, já que a simples e única apresentação do CAR da propriedade rural não elide o proprietário do cumprimento da obrigação imposta.

3. Não encontra guarida a pretendida extinção da Ação Civil Pública por Dano Ambiental pela falta de impulsionamento por mais de um lustro, diante da Tese firmada pelo STF no julgamento do RE 654.833/AC (Tema 999), em regime de Repercussão Geral, no sentido de que
“É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”
.

4. Recurso de Apelação desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NEURI JOSÉ VIEIRA DOS ANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTDUAL
, pela qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais, sendo o ora Apelante condenado à recomposição da área degradada e apresentação de PRAD, ou, não sendo possível a recuperação da área, subsidiariamente, à indenização pelo dano ambiental e moral, além de condenação em custas processuais (id. 103846292 - pp. 115/124).

Em suas razões de recurso, o Apelante sustenta que:

- a decisão de origem não observou as peculiaridades do caso versando, pois embora tenha ele incorrido em desmatamento irregular, este não pode ser considerado ilegal, pois solicitou inclusão no CAR – Cadastro Ambiental Rural para amoldar-se à legislação vigente e do que se afere da documentação carreada aos autos, desmatou apenas 1,32% de hectares a mais do que o permitido, o que representa o tamanho de 12,3653 hectares;

- a Lei n.o 12.651/12 instituiu perdão legal com relação à obrigatoriedade de recomposição florestal, devendo ser afastada a obrigação pecuniária;

- não foram exauridos os procedimentos administrativos junto ao Órgão Ambiental e ao Ministério Público, razão pela qual o ajuizamento da Ação Civil Pública fere o princípio do devido processo legal;

- os autos permanecem por mais de 05 (cinco) anos sem qualquer diligência, o que enseja sua extinção, sem resolução do mérito.

Em contrarrazões, o Apelado postula o desprovimento do recurso, ao argumento de que a alegação no sentido de que houve desmate permitido em lei (20%) carece de fundamentação fática, pois não houve juntada de documentos comprobatórios da área total da propriedade rural; que as informações contidas no CAR são unilaterais, ou seja, preenchidas pelo próprio interessado e no caso, o foram somente após a lavratura do auto de infração; ausência de prova de inexistência de dano ambiental e, por não possuir licença ambiental alguma, não pode postular direito adquirido à manutenção da atividade poluidora/ilícita (id. 103846292 - pp. 130/135).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que houve desmate em área de floresta amazônica sem a devida licença do Órgão ambiental competente, evidenciando o ilícito praticado conta o meio ambiente e resultando na responsabilidade civil do Apelante (id. 107870493).

Recurso tempestivo (Certidão de id. 103846292 - p. 126).

Preparado (id. 170549189).

Conclusos por redistribuição (id. 159010183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NEURI JOSÉ VIEIRA DOS ANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
pela qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais.

Por concluir comprovado que o ora Apelante destruiu 104ha de floresta nativa na região amazônica, objeto de especial preservação, sem a devida licença outorgada pelo Órgão ambiental competente, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo à recomposição da área degradada e apresentação de PRAD, ou, não sendo possível a recuperação da área, subsidiariamente, a indenização pelo dano ambiental no valor de R$ 80.000,00 e R$ 45.000,00 a título de indenização por dano moral difuso, valores estes a serem destinados ao fundo de preservação ambiental ou, na ausência deste, à unidade desconcentrada da SEMA/MT na região Noroeste do Estado, além da condenação em custas processuais.

De início, o Apelante sustenta que houve apenas desmatamento irregular, mas não ilegal, já que desmatou apenas 1,32% acima do permitido e, ademais, solicitou inclusão no CAR – Cadastro Ambiental Rural, para amoldar-se à legislação vigente.

Entretanto, os autos revelam elementos de prova que validam a condenação imposta na origem, a saber: Relatório de Fiscalização Carta Imagem do IBAMA, demonstrando supressão ilegal de vegetação nativa com as respectivas coordenadas geográficas e registo fotográfico
“
in loco
”
(id. 103846292 - pp. 52/59).

A outro turno, embora o Apelante invoque a inscrição no CAR (Cadastro Ambiental Rural) como elemento suficiente a obstar a Ação Civil Pública promovida, afere-se dos autos que o requerimento de inclusão do CAR é datado apenas em 03/12/2014 (id. 103846292 - p. 73), ou seja, após a constatação do dano ambiental, ocorrida em setembro/2013 e que culminou na Autuação de 15/05/2014.

Por conseguinte, a regularização posterior não macula o procedimento administrativo que visa apurar o dano ambiental, muito menos elide o interesse de agir conferido ao Autor da ação.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER -
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA

- AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - AUSÊNCIA – AUTUAÇÃO -
DEVER DE REPARAR O DANO
- RECOMPOSIÇÃO ÁREA DEGRADADA - APRESENTAÇÃO DE CAR - INDISPENSÁVEL PROJETO DE RECUPARAÇÃO DE AREA DEGRADADA-PRA - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FAZER CESSAR O DESMATAMENTO - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. À evidência, o dano ambiental tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira preventiva, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.
Ainda que proprietário tenha iniciado o processo de regularização de sua propriedade junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), mediante o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR), tal fato não o libera pela conduta ilegal de desenvolver suas atividades sem a necessária e prévia licença ambiental, tampouco de recuperar o meio ambiente degradado. A apresentação unicamente do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade rural não elide o proprietário do cumprimento da obrigação imposta, longe disso, o início da regularização ambiental conferida por esse documento é condição essencial à aprovação do PRAD
. Não há que se falar em reforma da decisão liminar que, visando evitar o prolongamento do dano ambiental e dar início à recuperação da área degradada, impõe, de imediato, obrigações ao poluidor, perante o órgão ambiental. Recurso desprovido.” (RAI 1003689-62.2017.8.11.0000 MT, Relator
Edson Dias Reis
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 11/03/2020, Data de Publicação: 18/03/2020) (g.n.)

Destaca-se, ainda, que embora a Lei n.o 12.651/2012 tenha revogado o Código Florestal de 1965 (Lei n.o 4.771/65), diferentemente do que alegado o apelado, não foi concedida anistia/perdão aos infratores das normas ambientais. Ao contrário, manteve a ilicitude por violações à natureza, sujeitando os agentes aos competentes procedimentos administrativos, com vistas à recomposição do dano ou à indenização.

Dispõe o art. 59 do atual Código Florestal:

“
Art. 59.
A União, os Estados e o Distrito Federal deverão, no prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data da publicação desta Lei, prorrogável por uma única vez, por igual período, por ato do Chefe do Poder Executivo, implantar Programas de Regularização Ambiental - PRAs de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo.

§ 1o
. Na regulamentação dos PRAs, a União estabelecerá, em até 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da publicação desta Lei, sem prejuízo do prazo definido no caput, normas de caráter geral, incumbindo-se aos Estados e ao Distrito Federal o detalhamento por meio da edição de normas de caráter específico, em razão de suas peculiaridades territoriais, climáticas, históricas, culturais, econômicas e sociais, conforme preceitua o art. 24 da Constituição Federal.

§ 2o.

A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a adesão ao PRA, devendo esta adesão ser requerida pelo interessado no prazo de 1 (um) ano, contado a partir da implantação a que se refere o caput, prorrogável por uma única vez, por igual período, por ato do Chefe do Poder Exec
utivo
.

§ 3o.

Com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente integrante do Sisnama convocará o proprietário ou possuidor para assinar o termo de compromisso, que constituirá título executivo extrajudicial
.

§ 4o.

No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso,
o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008
, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito
.

§ 5o
.
A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4o deste artigo
e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA
” (g.n.)

No caso, a degradação ambiental, consistente no desmatamento irregular realizado pelo Apelante
ocorreu em 2013
.

Outrossim, ainda que o Apelante tenha iniciado o processo de regularização de sua propriedade junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), mediante o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR), o fato não o isenta da responsabilidade sobre a conduta irregular constatada, o que justifica o interesse de agir do Autor/Apelado.

Além disso, não há falar-se que o Apelante tenha incorrido em mera irregularidade, pois como bem concluiu a sentença, houve destruição de vegetação nativa sem licença ambiental e ademais, tal como bem salientado em sede de contraminuta recursal, o Apelante sequer demonstrou por documento hábil a real extensão de sua área para que se possa aferir que a totalidade do desmatamento superaria apenas em 1,32% o limite legal, já que o requerimento de inscrição no CAR é preenchido de forma unilateral, com as informações que o interessado julga conveniente.

Por derradeiro, o Código Florestal não suspendeu, anistiou ou anulou as infrações cometidas. Ao contrário, criou uma série de condições para que seja possível que venham a ser convertidas em serviços ambientais e, em casos tais, há de ocorrer adesão formal ao programa, assinatura de um termo de compromisso, adesão ao Cadastro Ambiental Rural e recuperação dos danos, mediante o cumprimento do compromisso firmado. Somente após toda esta tramitação é que se entenderá que a multa foi convertida em serviços ambientais.

Ao que consta dos autos, até o momento não houve a aprovação e nem foi firmado o Termo de Compromisso de que trata a legislação florestal alhures mencionada, constando da sentença a seguinte conclusão:

“Confirmando que
desmatou 104 hectares de floresta amazônica em sua propriedade, no período de 2013/2014, sem qualquer autorização ambiental
, argumenta o réu que essa conduta se convola, unicamente, em infração ambiental administrativa, não se espraiando ao âmbito da responsabilidade civil, porque a anistia trazida pelo Código Florestal de 2012, permitiria o poluidor/desmatador de se redimir do ilícito, inserindo a propriedade no sistema de monitoração ambiental, chamado SIMCAR, afastando a ideia de dano ambiental passível de ressarcimento ou responsabilização civil.

A interpretação dada pelo réu à redação do Código Florestal de 2012 e da anistia por ele veiculada é absolutamente canhestra, porque o efeito e a amplitude dados pelo legislador de 2012 em muito se diferem da ideia por ele construída, de que a suspensão de procedimentos administrativos ambientais, para oportunizar aos infratores que se adequassem à nova lei, particularmente, à obrigatoriedade de providenciarem a inscrição no CAR e, ai sim, apresentassem plano de recuperação da área degradada (PRADE),

o qual, se cumprido e executado integralmente, afastaria as penalidades anteriores à lei, dependia, e ainda depende, da prova cabal e irreprochável de que o CAR foi aberto, de que o PRADE apresentado pelo poluidor foi inserido no Programa de Regularização Ambiental, e, mesmo assim, o que estaria a salvo de punição seriam as multas - e somente elas - lavradas no período delimitado pela Lei 2008 a 2012
.

Frise-se:
se comprovada a inscrição da propriedade no CAR e apresentado o PRADE que recompusesse o ambiente degradado, por desmatamento, o que nem de perto o desmatador conseguiu demonstrar, ainda, assim, ele estaria isento da multa administrativa ambiental e não de toda responsabilização derivada do ato ilícito
, demonstrando o quão sem sentido é a tese invocada em sua defesa.

(...)

Por conseguinte,
caracterizado o dano ambiental, que não ensejou regeneração nem recomposição até os dias atuais,
bem como demonstrada a correlação entre o comportamento do requerido e o referido dano, é induvidosa a responsabilidade civil ambiental, que, no caso em riste, compreende tanto a obrigação de regenerar a área, com elaboração de plano de recuperação da área degradada (PRAD), como a indenizar o dano difuso perpetrado”
. (id. 103846292 - pp. 103/106) (g.n.)

Quanto à alegada ofensa ao princípio do devido processo legal
, ao argumento de que não restaram exauridos os procedimentos administrativos junto ao Órgão Ambiental e ao Ministério Público, o que impediria o ajuizamento da Ação Civil Pública, aqui também
sem razão o Apelante
, porquanto a proteção ambiental possui três vertentes distintas: a administrativa, a cível e a criminal, todas independentes entre si.

Outrossim, o princípio do devido processo legal possui nítido caráter processual ou formal, ou seja, exige-se que se tenha decisões proferidas com motivação/fundamentação, garantia do contraditório, seja assegurada a ampla defesa, bem como conferida a devida publicidade aos atos, requisitos que o compulsar dos autos não evidenciam tenham sido desrespeitados.

Por fim,
também não merece prosperar

a alegada necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito, em virtude de sua paralisação por mais de 05 (cinco) anos sem qualquer diligência
.

De fato, a própria sentença reconhece que o feito permaneceu paralisado por mais de um lustro, porém, em virtude de requerimentos de oitivas desnecessárias que não chegaram a se concretizar:

“Instados a indicar se pretendiam produzir provas, primeiramente
o MPE requereu o julgamento antecipado da lide e depois pugnou pela oitiva dos agentes que lavraram o auto de infração, ao passo que o réu, sem explicar os motivos e nem a finalidade, requereu produção de prova testemunhal e documental suplementar
.

Desde então, passaram-se 5 anos e a dilação probatória nunca aconteceu.

(...)

a questão
controvertida
é unicamente de direito
, na dicção do CPC/73 e porque
os autos se arrastam por anos a fio sem qualquer impulso, é inafastável a conclusão de que a dilação probatória somente procrastinará a solução de um processo que há anos deveria estar sentenciado
, e isso não se coaduna com a ideia de duração razoável do processo, e com essas razões, passo diretamente ao julgamento da lide”
. (g.n.) (id. 103846292 - pp. 102/106).

A despeito do transcurso de lapso temporal injustificado, não encontra amparo legal o pedido de extinção do feito por esse motivo, em que o Apelante pretende unicamente se eximir de sua responsabilidade ambiental.

Nesse ponto, para elidir a questão, apenas registro que o STF, no julgamento do RE 654.833/AC (Tema 999), em regime de Repercussão Geral, firmou a Tese no sentido de que
“
É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”
.

Eis a ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE
. 1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 3.
Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis
. 4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3a geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 5.
A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais
.
6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário.
Afirmação de tese segundo a qual ‘É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental
’.
” (STF – RE 654.833 AC, Reltor Min.
Alexandre de Moraes
, Tribunal Pleno, j. em 20/04/2020, publicação: 24/06/2020) (g.n.).

No caso, portanto, em que restou devidamente comprovada a degradação ambiental consistente no desmatamento irregular, e uma vez evidenciada a ocorrência de supressão de floresta nativa, objeto de especial proteção, sem licença ou autorização do Órgão ambiental, bem como o nexo de causalidade entre a degradação ambiental e a responsabilidade do Apelante,
agiu com acerto o Juízo de primeiro grau
ao determinar a recomposição da área degradada e apresentação de PRAD, ou, não sendo possível a recuperação da área, subsidiariamente, a indenização pelo dano ambiental e moral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA SEM LICENÇA AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E FLORESTA NATIVA

- CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E A REPARAÇÃO PELO DANO MORAL - PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - REJEITADAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - OBRIGAÇÃO PROPTER REM - CONDUTA QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA TOLERÂNCIA -
SITUAÇÃO FÁTICA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE E POR VISTORIAS E CONSTATAÇÕES FEITAS POR EQUIPE TÉCNICA DO ÓRGÃO AMBIENTAL NA ÁREA DELIMITADA
-
DEGRADAÇÃO CONFIRMADA
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO - REJEITADO - QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO - RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 6.
Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada, e ao ressarcimento pelos danos materiais ao meio ambiente
.
7.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que ocorreu no caso, pela perda da floresta constituída ao longo dos séculos a qual a sociedade ficará privada por longos anos até a plena recuperação
. 8. Em se verificando que o juízo de origem, em ação civil pública ajuizada em razão de dano ambiental, fixou o valor da indenização pelo dano moral coletivo levando em consideração a conduta praticada e as peculiaridades do caso, e com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em majoração do quantum.” (N.U 0005141-89.2011.8.11.0015, Relator
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 07/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a decisão de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023